Tribunal: TJDFT
Processo: 0754421-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de VANESSA SOUZA DE QUEIROZ e DESIGNER BIJUTERIAS LTDA que, integrada por decisão em sede de Embargos Declaratórios, indeferiu o pedido de expedição de ofícios a empresas operadoras de intermediação financeira para que informem eventuais recebíveis de titularidade da parte executada, fazendo constar o seguinte, in verbis: “A parte exequente requer a expedição de ofícios às operadoras de serviços de pagamento, a fim de que sejam penhorados 30% dos recebíveis de cartão de débito e crédito da executada. No tocante ao pedido de expedição de ofício junto às operadoras/mantenedoras de carta o de crédito indicadas, tem-se que, conforme já mencionado, a realização de pesquisa via SISBAJUD restou infrutífera, de modo que, diante a inexistência de ativos financeiros em nome do executado, torna-se desnecessária a pesquisa junto as operadoras de cartão de crédito. Nesse sentido, é o julgado abaixo transcrito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE INFORMAÇÕES. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. DESCABIMENTO DO PEDIDO. DOCUMENTOS LAVRADOS EM CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS. BUSCA POSSÍVEL PELO EXEQUENTE SEM INTERMEDIAÇÃO DO JUDICIÁRIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE. PESQUISA SISBAJUD REALIZADA E INFRUTÍFERA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE OS DEVEDORES COM AS CREDENCIADORAS/OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO INDICADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, instituída pelo Provimento n. 18 da Corregedoria Nacional de Justiça, de 28/8/2012, consubstancia ferramenta que tem como finalidade: "i) interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; ii) aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico; iii) implantar em âmbito nacional um sistema de gerenciamento de banco de dados, para pesquisa; iv) incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos casos de sigilo; v) possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial." 1.1 A CENSEC não é, em si, repositório de dados relativos a registro de bens, embora seja possível sua localização a partir das informações contidas nos documentos. A busca de documentos lavrados em cartórios extrajudiciais poderá ser feita diretamente pela parte credora sem a atuação do Poder Judiciário, de modo que não há justificativa plausível para o requerimento formulado pela exequente. 2. Desnecessidade de expedição de ofícios a operadoras de cartão de crédito porque, no caso concreto, foi realizada pesquisa SisbaJud, a qual restou infrutífera em relação a ativos dos executados referentes a operações financeiras em nome dos devedores e também diante da inexistência de indícios de que eles mantêm relacionamento com as "credenciadoras/operadoras de cartão de crédito" indicadas pelo exequente. 3. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1631591, 07208855620228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 31/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante exposto, inexiste razão para realização das pesquisas da forma requerida. Ademais, , o pleito não se mostra razoável, haja vista ser inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Outrossim, conforme o artigo art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.036/90 e do art. 4o da Lei Complementar n. 26/75, são impenhoráveis as contas vinculadas ao FGTS. Nada obstante, consoante entendimento jurisprudencial, tal impenhorabilidade é mitigada no que se refere à execução de alimentos, por ser o único meio de se promover, de modo imediato, o sustento do credor e a dignidade da pessoa humana. No presente caso, executa-se dívida oriunda de Cédula de Crédito Bancáro, não se aplicando a mitigação acima mencionada. Ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do débito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano (até 09/11/2024), durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se.” Em suas razões recursais, expõe o Banco que já realizou buscas por meio dos sistemas convencionais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, mas obteve resultados insatisfatórios, motivo pelo qual pleiteou a consulta às operadoras de serviços de intermediação financeira para a obtenção de informações acerca do patrimônio disponível da Agravada, visando à penhora de eventuais recebíveis da pessoa jurídica. Alega, em suma, que o indeferimento da medida requerida afronta o dever de cooperação entre as partes no processo, assim como os princípios constitucionais e processuais que regem o feito executivo, como o da máxima efetividade da execução, da celeridade e da razoável duração do processo, além de ensejar, por via reflexa, prejuízos de ordem constitucional, já que, na prática, inviabiliza seu direito de ação, diante da impossibilidade de se realizar a diligência por ato extrajudicial. Defende que o resultado da pesquisa via SISBAJUD não é apto a fundamentar o indeferimento do pedido realizado, uma vez que o objetivo das pesquisas é diferente, revelando-se mais eficaz aos fins executórios a consulta junto às operadoras de cartão de crédito. Ao final, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, quanto ao mérito, sua reforma com o provimento do presente recurso, a fim de que sejam oficiadas as empresas operadoras de serviços de pagamento, visando à penhora de eventuais recebíveis de titularidade da parte executada. Preparo regular no ID 54666713, págs.1/2. É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Nessa vertente, para que haja a concessão do efeito pretendido pelo Agravante, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora enquanto se aguarda o julgamento de mérito do recurso. No caso, a um primeiro e provisório exame, entendo que não se encontram presentes os requisitos para a concessão da liminar. Além de não identificar a urgência na presente hipótese, também não vislumbro a necessidade, por ora, da medida pleiteada. Extrai-se dos autos de origem que a execução teve início em junho de 2023 e que as únicas tentativas de constrição ocorreram mediante a ingerência do Judiciário com a realização de recentes consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, que se revelaram infrutíferas. Nesse cenário, entendo que não houve o esgotamento dos meios ordinários disponíveis ao credor para a localização de bens passíveis de penhora, cabendo salientar que não pode o Poder Judiciário substituí-lo no ônus de diligenciar em busca desse patrimônio penhorável do devedor. Ademais, a possibilidade de encontrar ativos financeiros da parte executada através de consulta às operadoras de cartão de crédito equipara-se, a meu ver, à consulta e penhora de créditos em instituições bancárias, via SISBAJUD, pesquisa esta que ocorreu recentemente, em setembro de 2023 (ID 174583352 dos autos da execução), que abarca parcela das instituições intermediadoras requisitadas e cujo resultado mostrou-se infrutífero. Logo, considerando que, em relação às pessoas jurídicas, eventuais numerários recebidos em operações de cartões de crédito têm como destino suas contas bancárias, passíveis de constrição via pesquisa SISBAJUD, e que tal diligência já foi efetivada há pouco tempo, sem que se obtivesse resultado satisfatório, não vislumbro, neste momento processual, a razoabilidade ou mesmo a necessidade da medida pleiteada, sobretudo diante do não exaurimento dos meios extrajudiciais disponíveis ao credor na busca de patrimônio penhorável. A propósito, cito julgado deste e. TJDFT no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES JUNTO A ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO. INCABÍVEL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito. 2. Conquanto seja admitida a adoção de meios atípicos na fase executiva, sobretudo diante do princípio da cooperação, tais medidas devem ser aplicadas com parcimônia, devendo a parte interessada demonstrar o esgotamento das medidas regulares e o custo-benefício da pesquisa vindicada, haja vista a movimentação e o dispêndio da máquina pública. 3. A expedição de ofícios às administradoras de cartões de crédito e empresas responsáveis pela comunicação entre o estabelecimento comercial e a bandeira não se justifica quando o devedor é pessoa física. Quanto à pessoa jurídica, eventuais valores recebidos em operações de cartões de crédito têm como destino as suas contas bancárias, passíveis de constrição por meio do Sisbajud. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1390097, 07286865720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, não verifico, nesta análise sumária, motivos para modificar a decisão agravada, a qual reputo não causar prejuízo irremediável ao Agravante, uma vez que a suspensão do feito e o encaminhamento dos autos ao arquivo se deu de forma provisória, e não definitiva, sendo certo que pode o credor, a qualquer momento, inclusive por ser ônus processual seu na execução, reestabelecer o curso do processo mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si sós, não lhe acarretarão qualquer ônus. À vista do exposto, INDEFIRO o pleito liminar suspensivo, devendo ser mantida a decisão agravada até ulterior pronunciamento do Colegiado, sem embargo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 11 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator